Tribunal: TJSP
Processo: 1009371-34.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação indenizatória - Pedido fundamentado na devolução de cheque anteriormente compensado por insuficiência de fundos - Cártula que acabou em poder de terceiro - Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço do banco - Ônus da prova atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado.
Dano moral, ademais,

Ementa:
Ação indenizatória - Pedido fundamentado na devolução de cheque anteriormente compensado por insuficiência de fundos - Cártula que acabou em poder de terceiro - Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço do banco - Ônus da prova atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado.
Dano moral, ademais, inexistente - Ausência de inscrição do nome do autor no CCF - Devolução que se deu pela alínea 11 (primeira apresentação) - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Recurso não provido.